Tribunal: TJSP
Processo: 1010288-08.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória c. c. condenatória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, e preserva o caráter alimentar da

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação declaratória c. c. condenatória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, que respeita o princípio da dignidade da pessoa humana, e preserva o caráter alimentar da remuneração – Inteligência do artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03 – Limitação que abrange os valores descontados em folha de pagamento, bem como na conta corrente em que são depositados os salários da autora – Não constatada a ocorrência de ato ilícito, tampouco a existência de falha na prestação dos serviços bancários – Dano moral não configurado – Impossibilidade de determinar a abstenção da realização de outros descontos – Tutela antecipada bem deferida – Multa por descumprimento da obrigação de fazer bem fixada – Honorários advocatícios corretamente arbitrados e majorados – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010288-08.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada ANA
MARIA DE CASTRO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
2
VOTO 39057
APELAÇÃO N° 1010288-08.2015.8.26.0602 (2)
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: ALESSANDRA LOPES SANTANA DE MELLO
APELANTE/APELADA
: ANA MARIA DE CASTRO VIEIRA
APELADO/APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: SOROCABA
RECURSOS
Apelações
“Ação declaratória c. c.
condenatória” Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda
Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC Limitação dos descontos ao
percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos
da autora, que respeita o princípio da dignidade da pessoa
humana, e preserva o caráter alimentar da remuneração
Inteligência do artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03
Limitação que abrange os valores descontados em folha de
pagamento, bem como na conta corrente em que são
depositados os salários da autora
Não constatada a
ocorrência de ato ilícito, tampouco a existência de falha na
prestação dos serviços bancários
Dano moral não
configurado Impossibilidade de determinar a abstenção da
realização de outros descontos
Tutela antecipada bem
deferida Multa por descumprimento da obrigação de fazer
bem fixada Honorários advocatícios corretamente arbitrados
e majorados Sentença mantida Recursos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
3
1) Cuida-se de “ação declaratória c. c. condenatória com
pedido de antecipação parcial de tutela” (fls. 01/12), julgada parcialmente
procedente (fls. 189/199), cujo relatório fica adotado.
Apelam as partes.
Apelação de ANA MARIA DE CASTRO VIEIRA em fls.
201/205.
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para determinar a impossibilidade do banco apelado realizar
débitos automáticos e imposição de cobranças na conta corrente da apelante,
bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.
Aduz que sua pretensão indenizatória possui fundamento no
artigo 5o, inciso V, da CF, bem como nos artigos 186 e 927, ambos do CC e artigo
6o, inciso VI, do CDC, diante do aborrecimento intrínseco sofrido pela apelante,
ante os indevidos descontos realizados pelo banco apelado.
Por fim, requer a condenação do banco apelado ao pagamento
de indenização por danos morais, bem como para que se abstenha de realizar
descontos automáticos nos proventos da apelante, com a condenação do
apelado ao pagamento da integralidade das verbas sucumbenciais.
Apelação do BANCO DO BRASIL S/A em fls. 206/247.
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
para afastar a tutela antecipada deferida, eis que não configurados os requisitos
previstos no artigo 300 do CPC, bem como para afastar a multa imposta, em
inobservância do disposto no artigo 104 do CC, artigo 5o, inciso XXXVI, da CF e
artigos 536 e 537, ambos do CPC.
Diz que para a fixação de multa, deve ser levado em
consideração o critério da razoabilidade, tanto em relação ao seu valor, quanto
em relação ao prazo para cumprimento da determinação, conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados, sob pena de propiciar o enriquecimento injusto da
parte contrária.
Aduz que as transações realizadas pela apelada são distintas,
ensejando descontos diferenciados, que além de terem sido expressamente
pactuados, não podem ser considerados abusivos, até em razão do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
4
adotado no julgamento do REsp no 1.586.910/SP.
Afirma que existindo expressa autorização para a realização de
descontos na conta corrente da apelada, não é possível aplicar a limitação
imposta pela Lei no 10.820/03, que é diferente da sistemática de empréstimo
consignado, e que a teor do Decreto no 61.470/2015, é possível a realização de
descontos em até 40% (quarenta por cento) dos rendimentos auferidos pelos
servidores públicos.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente
improcedente a ação ou, como pedido alternativo, requer a redução dos
honorários advocatícios, que devem ser fixados com moderação, nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC. Colaciona precedentes jurisprudenciais em abono às
suas teses.
A apelada ANA MARIA DE CASTRO VIEIRA apresentou
contrarrazões em fls. 251/256.
O apelado BANCO DO BRASIL S/A não apresentou
contrarrazões, conforme certificado em fls. 258.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 260/261). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 262.
Recursos regularmente processados, preparado o apelo do
BANCO DO BRASIL S/A (fls. 248/249), todavia, ausente o preparo do recurso de
ANA MARIA DE CASTRO VIEIRA, por ser ela beneficiária da gratuidade da
justiça (fls. 21).
É o relatório.
2) Os recursos serão analisados conjuntamente.
O exame dos autos revela que a autora ANA MARIA ajuizou
“ação declaratória c. c. condenatória com pedido de antecipação parcial de tutela”
(fls. 01/12), sob o argumento de que é servidora pública estadual e que recebe
seus salários em conta corrente mantida junto ao banco réu, em que constatou a
existência de descontos relativos a empréstimos consignados, que superam o
percentual de 30% (trinta por cento) permitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
5
Após a anulação da r. sentença em fls. 42/43, pelo v. acórdão
em fls. 63/67, houve contestação (fls. 79/112), com a juntada de documentos (fls.
113/155), e réplica (fls. 166/168).
Sobreveio a r. sentença (fls. 189/199), que julgou parcialmente
procedente a ação, para determinar a revisão dos contratos firmados entre as
partes, impondo ao banco réu o dever de limitar os descontos mensais de todos
os contratos de empréstimos pactuados entre as partes, ao percentual de 30%
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, com a concessão de
antecipação de tutela para impor o cumprimento da obrigação, sob pena de multa
equivalente ao dobro do montante que sobejar o limite estabelecido. Diante da
sucumbência, o banco réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
Daí a irresignação das partes, que não comportam provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, não restam dúvidas de
que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
No caso vertente, é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, bem como a formalização de contratos denominados
“Crédito Direto ao Consumidor” (fls. 138/143) e renegociações, em que são
realizados os descontos das parcelas pactuadas diretamente na folha de
pagamento da autora, bem como na conta corrente em que ela recebe seus
salários.
Entretanto, pela análise dos demonstrativos de pagamento em
fls. 15/17, bem como dos extratos bancários em fls. 18/20 e 113/129, se constata
que, de fato, o total das parcelas descontadas pelo banco réu, tanto em folha de
pagamento, quanto na conta corrente em que a autora recebe seus salários,
superam 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da autora.
É oportuno observar que, ao firmar os contratos de
empréstimos consignados, a autora sabia que as parcelas seriam descontadas
diretamente em sua folha de pagamento, bem como na conta corrente em que
recebe seus vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
6
Desta feita, deveria ter atuado com cautela ao firmar os
empréstimos, exatamente para que houvessem recursos financeiros suficientes
para as despesas correntes, destinadas à sua subsistência.
Assim, há que ser levado em conta o princípio da boa-fé e da
probidade, que atualmente foram elevados à categoria de norma legal, conforme
artigo 422 do Código Civil. Emprestando mais do que poderia pagar, parece-se
que a autora olvidou esses princípios.
Não obstante, é cediço que não se pode suprimir a
possibilidade de o banco réu reaver o crédito repassado e utilizado pela tomadora
de empréstimos, na forma do artigo 786 do CPC. Entretanto, deve a casa
bancária atentar-se para a limitação do valor das prestações a um percentual que
não retire a possibilidade de sobrevivência do consumidor.
Sobre o tema, dispõe o artigo 2o, § 2o, inciso I, da Lei no
10.820/03 (com redação alterada pela Lei no 13.172, de 21 de outubro de 2015)
que:
“Art. 2o. Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)
§ 2o. No momento da contratação da operação, a autorização
para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada
mutuário, os seguintes limites:
I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá
exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível,
conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para: (...);”. (Destaques do Relator).
Dessa forma, considerando o princípio da razoabilidade, bem
como da hierarquia das normas, é possível determinar a limitação de todos os
descontos relativos aos empréstimos consignados contratados entre as partes,
em até 30% (trinta por cento) da remuneração líquida auferida pela autora, tendo
em vista que o percentual de 5% (cinco por cento), previsto no inciso I, do § 2o,
do artigo 2o da Lei no 10.820/03, se refere exclusivamente ao desconto de
despesas relativas a cartão de crédito.
Ademais, é oportuno observar que o artigo 1o da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
7
10.820/2003 (com redação alterada pela Lei no 13.172, de 21 de outubro de
2015), se refere não só ao desconto em folha de pagamento, mas também ao
desconto sobre a “remuneração disponível”.
Sendo assim, a limitação prevista no artigo 2o, § 2o, inciso I da
referida Lei, se aplica também aos contratos de empréstimo, em que o desconto
das parcelas é realizado através de débito na conta corrente em que o
consumidor recebe seus vencimentos, sendo que referida limitação não implica
em violação aos princípios do “pacta sunt servanda”, tampouco ao ato jurídico
perfeito, consagrados pelo artigo 104 do Código Civil e artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal.
A propósito, anote-se o entendimento adotado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO
DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da
cláusula autorizadora de desconto em conta corrente para pagamento das
prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem
ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo
devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de
Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio
da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da
Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1584501 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J. 06/10/2016). (Destaques do
Relator).
Portanto, deve ser integralmente mantida a determinação de
limitação dos descontos efetuados tanto na folha de pagamento, quanto na conta
corrente em que a autora recebe seus vencimentos, ao percentual máximo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
8
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela autora, já que o
supracitado percentual respeita o princípio da dignidade da pessoa humana e
preserva o caráter alimentar da remuneração, razão pela qual não se aplica o
entendimento adotado no julgamento do REsp no 1.586.910/SP, tampouco o
percentual previsto no Decreto no 61.470/2015, não havendo que se falar na
revogação da tutela antecipada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais, com
pedidos de repetição de indébito e de obrigação de fazer Desconto de parcelas
de empréstimo sobre conta corrente
Sentença de parcial procedência

Limitação de descontos a 30% dos proventos do autor Recursos de ambas as
partes. COBRANÇA INDEVIDA Não provimento Incidência do CDC ao caso
Cobrança em duplicidade que se averiguou ser o desconto cumulado de parcelas
em atraso Ausência de ato ilícito Repetição de indébito e indenização por
danos morais indevidas. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS

Relação negocial regida pelo CDC Autor aposentado pelo INSS Incidência ao
caso da Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015
Margem
consignável equivalente a 35% dos proventos líquidos da parte, sendo 5%
destinados a despesas com cartão de crédito Limitação aplicável, no caso, aos
empréstimos pessoais amortizados em conta corrente, quando do recebimento
dos proventos pelo autor
Respeito aos princípios da dignidade da pessoa
humana e do mínimo existencial Sentença mantida. Recursos do réu e do autor
não providos.” (AP 1004347-61.2018.8.26.0541, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/12/2019).
No que se refere ao pedido de indenização, é oportuno
observar que, dano moral é a “lesão de interesse não patrimonial de pessoa física
ou jurídica, provocada pelo fato lesivo”, ou, no dizer de ZANNONI, também
mencionado por MARIA HELENA DINIZ “o dano moral não é a dor, a angústia, o
desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do
evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor,
a consequência do dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
9
o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” ("in", Curso de Direito
Civil, vol. VII, Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Ensina Carlos Roberto Gonçalves que “sem a prova do dano,
ninguém pode ser responsabilizado civilmente”, ainda que haja a violação de um
dever jurídico (“in” Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, 9a ed., 2005, pág. 34).
Todavia, no presente caso, conforme bem salientou a nobre
magistrada de primeiro grau, não restou comprovado que a autora tenha sofrido
efetivo constrangimento ou abalo à sua honra e imagem em razão dos descontos
efetuados pelo banco réu, não se verificando as hipóteses previstas no artigo 5o,
inciso X, da Constituição Federal, tampouco nos artigos 186 e 927, ambos do
Código Civil, não havendo que se falar em reparação moral.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, no julgamento
dos seguintes recursos: AP 1001720-77.2018.8.26.0220, Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
25/06/2019; AP 1012299-56.2017.8.26.0564, Relator Des. Helio Faria, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 21/05/2019.
De igual forma, conforme bem consignado pela r. sentença,
não é possível determinar a abstenção do banco réu, para que não proceda
outros descontos na conta corrente ou folha de pagamento da autora, ante a
expressa contratação acerca da incidência de encargos na conta corrente, e que
não estão vinculados aos contratos objeto da limitação.
No que se refere a aplicação de multa pelo descumprimento da
obrigação de fazer, dispõe o artigo 537, “caput”, do Código de Processo Civil:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na
sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Acerca do referido artigo, anotam os ilustres professores
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em sua famosa
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, editora RT, página
1454:
“Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
10
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor
em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes,
especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser
alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na
forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
Assim, é perfeitamente possível a aplicação de multa por
descumprimento de obrigação de fazer, como meio coercitivo para o cumprimento
da determinação judicial e, tendo em vista sua natureza coercitiva e não
ressarcitória, que visa fazer com que se cumpra o determinado, deve ser fixada
em valor suficiente para causar o efeito inibitório, ou executivo em caso de
obrigação de fazer.
Dessa forma, atentando-se para as circunstâncias do caso
concreto, deve ser mantida a multa por descumprimento da obrigação de fazer,
fixada em valor equivalente ao dobro do montante que sobejar o limite
estabelecido, por corresponder a valor justo e adequado, e que não implica em
enriquecimento ilícito da autora.
Outrossim, na forma do § 1o, do artigo 537 do CPC, referida
multa pode ser modificada ou excluída à qualquer tempo, caso se torne
insuficiente ou excessiva.
Quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, é
oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a prestar serviços a
outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a qualidade do seu
trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o tempo utilizado para a
execução da tarefa. Assim a cada espécie de trabalho corresponde a uma
determinada remuneração.
Dentro dessa perspectiva, considerando que o valor atribuído à
causa não se revela excessivo (R$ 10.000,00 - fls. 12), não é possível determinar
a redução dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o referido
valor, tampouco determinar sua fixação equitativa, com fundamento no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010288-08.2015.8.26.0602 -Voto no 39057
11
§ 8o, do CPC.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos ilustres
procuradores de ambas as partes, as razões expendidas nos recursos não se
prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora ALESSANDRA LOPES
SANTANA DE MELLO, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos
acima consignados.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da autora, serem
majorados para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator